Tribunal: TJES
Processo: 5006335-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006335-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: C. A. P. B.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO EM CLÍNICA CREDENCIADA. REGIÃO DE SAÚDE DA PRESTADORA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO NO DOMICÍLIO DA PARTE RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“[...]Os arts. 4º, caput, 5º e 6º da RN 566/2022 da ANS, “estabelecem, sucessivamente, a necessidade de garantir a assistência médica i) no município demandado pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que não seja integrante da rede assistencial; ii) no município limítrofe, com prestador integrante ou não da rede assistencial; iii) no município da região de saúde, com prestador integrante ou não da rede assistencial”. (REsp n. 1.842.475/SP) 3- Somente em caso de inexistência de prestador integrante ou não da rede assistencial no Município de residência ou no Município limítrofe é que se admite a indicação de “prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município” (art. 5º, II, da RN nº 566/2022), de maneira que, diversamente do que tenta convencer a Operadora Agravante, a indicação de profissional na região de saúde figura como última opção, haja vista a primazia do atendimento no município pertencente à área geográfica de abrangência.[...]” (TJES. Agravo de instrumento nº 5005666-92.2023.8.08.0000, Relator Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 29/09/2023)

2. No caso dos autos,
a própria agravante reconhece que no município de Anchieta onde reside a criança agravada, que foi diagnosticada transtorno do espectro autista (TEA), não há prestador de serviço para o fornecimento de tratamento multidisciplinar necessário para ela.

3. Além disso, a hipótese denota a existência de
periculum in mora
inverso que justifica a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº
5006335-48.2023.8.08.0000

Agravante:
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
C.A.P.B. (por sua genitora Terene Aparecida Souza Porto)

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta-ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência
“que a Unimed Vitória, no prazo máximo de 03 (três) dias, realize a liberação para tratamento nas Clínicas mencionadas pela parte autora (SINGULAR e ENVOLVE), localizada em Piúma e Vitória, respectivamente, mediante reembolso das despesas com o tratamento, após apresentação de nota fiscal, sob pena de multa única no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”
.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente,
“em razão da indisponibilidade de rede em Anchieta/ES, foi autorizado o tratamento inicialmente através de reembolso, de forma excepcional, diante da indisponibilidade de rede na localidade. Posteriormente, com a identificação de rede credenciada na região saúde na qual o beneficiário faz parte, foi indicada rede para atendimento, na forma da RN 566 da ANS”.
Acrescenta que
“Segundo o art. 5º, II da Resolução n.º 566 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Operadora poderá ofertar o prestador no conjunto de municípios, denominados Regiões de Saúde, no qual o beneficiário faça parte.”
Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a pretexto de que “
fora compelida a custear tratamento em particular, que realiza atendimentos domiciliares, sem cobertura contratual.
”

Decisão no ID. 5321123, por meio da qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso (ID. 5694482).

Contrarrazões no ID 5485324, pela incolumidade da decisão agravada.

Vitória, 14 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta-ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência
“que a Unimed Vitória, no prazo máximo de 03 (três) dias, realize a liberação para tratamento nas Clínicas mencionadas pela parte autora (SINGULAR e ENVOLVE), localizada em Piúma e Vitória, respectivamente, mediante reembolso das despesas com o tratamento, após apresentação de nota fiscal, sob pena de multa única no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”
.

A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente,
“em razão da indisponibilidade de rede em Anchieta/ES, foi autorizado o tratamento inicialmente através de reembolso, de forma excepcional, diante da indisponibilidade de rede na localidade. Posteriormente, com a identificação de rede credenciada na região saúde na qual o beneficiário faz parte, foi indicada rede para atendimento, na forma da RN 566 da ANS”.
Acrescenta que
“Segundo o art. 5º, II da Resolução n.º 566 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Operadora poderá ofertar o prestador no conjunto de municípios, denominados Regiões de Saúde, no qual o beneficiário faça parte.”
Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a pretexto de que “
fora compelida a custear tratamento em particular, que realiza atendimentos domiciliares, sem cobertura contratual.
”

Ao proferir a decisão ID. 5321123 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga a recorrente.

Ocorre que ao proferir a referida decisão ressaltei que a própria agravante reconhece que no município de Anchieta onde reside a criança agravada, que foi diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA), não há prestador de serviço para o fornecimento de tratamento multidisciplinar necessário para ela, o que justifica a conduta da agravante no reembolso das despesas com clínica de Piúma/ES e de outra de Vitória/ES com atendimento naquela municipalidade.

Aliás, em demanda diversa envolvendo a própria agravante, esta Corte Estadual
entendeu que
“[...]Os arts. 4º, caput, 5º e 6º da RN 566/2022 da ANS, “estabelecem, sucessivamente, a necessidade de garantir a assistência médica i) no município demandado pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que não seja integrante da rede assistencial; ii) no município limítrofe, com prestador integrante ou não da rede assistencial; iii) no município da região de saúde, com prestador integrante ou não da rede assistencial”. (REsp n. 1.842.475/SP) 3- Somente em caso de inexistência de prestador integrante ou não da rede assistencial no Município de residência ou no Município limítrofe é que se admite a indicação de “prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município” (art. 5º, II, da RN nº 566/2022), de maneira que, diversamente do que tenta convencer a Operadora Agravante, a indicação de profissional na região de saúde figura como última opção, haja vista a primazia do atendimento no município pertencente à área geográfica de abrangência. 4- Recurso conhecido e desprovido.” (TJES. Agravo de instrumento nº 5005666-92.2023.8.08.0000, Relator DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 29/09/2023).

A propósito, ademais, atente-se para a jurisprudência deste sodalício ao analisar caso assemelhado ao que se aprecia:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR NO MUNICÍPIO – GARANTIA DE ATENDIMENTO, AINDA QUE POR PRESTADOR NÃO INTEGRANTE DA REDE CREDENCIADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O autor da demanda, contando com 07 anos de idade, foi diagnosticado como portador de grau severo do espectro autista, necessitando de sessões semanais de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

2. A resolução nº 566/2022 da ANS, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, é expressa ao determinar o acesso aos serviços no município onde o beneficiário os demandar.

3. No caso ora em discussão, restou incontroverso que não existe no Município de Domingos Martins prestador na rede assistencial da operadora de planos de saúde que ofereça o serviço ou procedimento demandado, incidindo, portanto, o disposto no artigo 2º, que determina a prestação no município do beneficiário.

4. A norma administrativa em questão agrupou municípios limítrofes nas chamadas “Regiões de Saúde”, entendendo a Agravante que a disponibilização de profissional na respectiva região seria suficiente à exoneração de sua responsabilidade. Todavia, referido entendimento não se sustenta, devendo a questão ser analisada em cada caso concreto, à luz do diploma consumerista e do Princípio da Razoabilidade.

5. Necessário que haja razoabilidade quanto à distância entre a residência e o local de tratamento, não obstante tratar-se da denominada “região de saúde”, sob pena de inviabilizar o próprio tratamento.

6. Recurso desprovido.” (TJES. Agravo de instrumento nº 5008406-23.2023.8.08.0000, Relator Desembargador MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 02/10/2023)

Por fim, anoto que o
periculum in mora
na hipótese dos autos é inverso, porque milita em favor da parte agravada, tendo em vista tratar-se de criança diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA), já atendida em clínica próxima ao seu domicílio desde idos de 2021, de modo que a alteração para atendimento em rede localizada em Vitória-ES, não só terá o potencial para comprometer a evolução do tratamento quanto à própria viabilidade dele, em razão do tempo e das despesas com deslocamentos.

Nesse contexto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.